Tribunal: TJMT
Processo: 0009853-13.2015.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009853-13.2015.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PARISI GIULIANO - CPF: 036.306.566-09 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELO WEISSHEIMER - CPF: 481.924.141-91 (EMBARGANTE), SILVIA ELISA WESSHEIMER SALIM - CPF: 458.820.101-87 (EMBARGANTE), AUTO POSTO TUIUIU LTDA - CNPJ: 01.250.440/0001-60 (EMBARGANTE), CELIA REGINA PACHECO BEBER - CPF: 162.216.991-34 (EMBARGADO), SANDRYELE DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 048.954.771-00 (ADVOGADO), MARIANA BRUNNER DA SILVA - CPF: 042.494.441-39 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), LIRIO BEBER - CPF: 079.742.051-72 (EMBARGADO), LICELLY PACHECO BEBER - CPF: 010.543.181-82 (EMBARGADO), WILLIAN PACHECO BEBER - CPF: 021.394.631-96 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO
CONSIDERADO NULO POR
CERCEAMENTO DE DEFESA
.

ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO QUANTO À DESERÇÃO. IN
EXISTÊNCIA
.
VALOR DA CAUSA AFETADO PELA NECESSIDADE DE NOVA SENTENÇA.
PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO EM
RAZÃO DE

NULIDADE DA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVIMENTO TERMINATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, de forma unânime, acolheu preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, determinando a cassação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para a produção de prova pericial e oral. A parte embargante sustenta omissão quanto à preliminar de deserção por insuficiência de preparo e quanto à fixação de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incidiu em omissão ao não declarar a deserção do recurso de apelação cujas custas foram objeto de controvérsia
,
tendo em vista o valor da causa
; (
ii
) verificar se o acolhimento de preliminar para anular o processo permite o arbitramento imediato de verba honorária sucumbencial ou recursal.

III. Razões de decidir

3. A admissibilidade recursal foi devidamente exercida pelo colegiado ao ingressar no exame da nulidade absoluta, sendo que o formalismo excessivo quanto ao preparo não deve prevalecer
diante da necessidade de
corr
eção do vício processual, notadamente quando a questão se relaciona ao valor da causa na origem.

4. O acolhimento da tese de cerceamento de defesa resulta na desconstituição do título judicial anterior, devolvendo a lide ao estado de instrução, o que impede a identificação de vencedor ou vencido e, por corolário lógico, torna incabível a fixação de honorários advocatícios neste momento processual.

5. A ausência de julgamento de mérito definitivo na instância revisora posterga a análise da sucumbência para a nova sentença a ser proferida pelo juízo singular, ocasião em que o trabalho profissional desenvolvido em todas as etapas será devidamente mensurado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A decisão colegiada que anula a sentença para determinar a reabertura da instrução processual não comporta o arbitramento de honorários advocatícios, os quais devem ser fixados apenas quando houver definição final da lide. 2. O reconhecimento de nulidade processual absoluta por cerceamento de defesa supera eventuais discussões sobre a complementação de
preparo, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito
, sobretudo quando a perícia a ser realizada relaciona-se ao valor da causa na origem”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV e LXXVIII; CPC,
arts
. 85, § 2º e § 11, 1.007, § 2º e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT 10093842320198110001 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/02/2022)”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Embargos de Declaração opostos por
PARISI GIULIANO E OUTRO(S)
, tendo como embargados,
CÉLIA REGINA PACHECO BEBER E OUTRO(S)
, em face de acórdão proferido pela e. Terceira Câmara Cível, que nos autos de Recurso de Apelação Cível n. 0009853-13.2015.8.11.0006,
PROVEU a apelação reconhecendo a nulidade da sentença prolatada
na
Ação de Obrigação de Fazer n. 0009853-13.2015.8.11.0006
,
sendo determinado o retorno dos autos para que fosse procedida a regular instrução processual,
facultando às partes a produção de prova pericial contábil e prova oral.

Os Embargantes/Apelados
sustenta
m
que o acórdão foi omisso quanto à preliminar de deserção suscitada em contrarrazões. Alega que o preparo foi recolhido
com valor insuficiente
e que o recurso não deveria ter sido conhecido.
Também
aponta omissão referente à ausência de fixação de honorários advocatícios, defendendo que a prestação de serviços profissionais nesta instância deveria ser remunerada desde logo.

Os
embargados
pugnam pela rejeição dos embargos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O objeto de análise nestes embargos é o acórdão que, nos autos de Apelação Cível, CONSIDEROU NULA, por cerceamento de defesa, A SENTENÇA prolatada na
Ação de Obrigação de Fazer n. 0009853-13.2015.8.11.0006
,
sendo determinado o retorno dos autos para que fosse procedida a regular instrução processual,
facultando às partes a produção de prova pericial contábil e prova oral.

O
s pontos de insurgência nestes embargos são a tese de deserção por insuficiência de preparo e omissão quanto aos honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem, quanto à alegação de omissão
em relação à
deserção, não merece lograr êxito os embargos.

O acórdão foi claro ao dispor que “(...)
o valor recolhido a título de custas recursais foi de R$ 375,89 (trezentos e quinze reais e oitenta e nove centavos)
”; mas também que “(...)
considerando o valor da causa, a taxa judiciária para
a apelação deveria observar o percentual de 3% (três por cento) sobre ele. Contudo, nos termos do art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil, a insuficiência no valor do preparo implica a intimação do recorrente para suprir a falta no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.Nesse contexto, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e à economia processual, a análise desta preliminar resta superada pelo exame das nulidades processuais que, como se verá adiante, impõem o retorno dos autos à origem, tornando prejudicada a discussão sobre a complementação do preparo neste momento.

No caso
,
a discussão sobre o valor correto das custas estava umbilicalmente ligada ao próprio valor da causa, que foi um dos pontos de discórdia durante a tramitação em primeiro grau.

Quanto
à alegação de omissão no que diz respeito aos honorários advocatícios, melhor sorte não socorre aos embargantes, pois d
e acordo com
o
artigo 85 do C
PC,
os honorários são devidos quando há uma decisão que põe fim ao processo ou a uma fase autônoma de conhecimento, com a definição de um vencedor e um vencido quanto ao direito material.

N
este caso,
a Câmara

acolhe
u
preliminar de nulidade para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem,
sem julgamento de mérito da causa.

Assim,
não se pode afirmar quem é o vencedor ou o vencido na demanda, pois o litígio retornará ao estado de instrução.

Portanto, se
não houve julgamento de mérito definitivo na instância recursal, mas mera anulação do ato decisório de primeiro grau, não há falar em fixação ou majoração de honorários sucumbenciais
, cabendo a verba honorária
ser arbitrada pelo juiz de primeiro grau
no momento em que
proferir a nova sentença, após a devida perícia e instrução. Dessa maneira, a ausência de condenação em honorários no acórdão anulatório não
caracteriza omissão.

Co
m esses apontamentos, devem ser rejeitados os embargos, pois à luz do artigo 1.022 do CPC, eles não se prestam à rediscussão do julgamento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO. 1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado. 3. Embargos rejeitados. (TJ-MT 10093842320198110001 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/02/2022)
”.

Em face do exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026